Tribunal: TJMT
Processo: 0021854-17.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0021854-17.2018.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: MARIA APARECIDA GONÇALES E CARLOS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 100902977):
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE PROVÊ PARCIALMENTE O RECURSO DE APELAÇÃO DA AGRAVANTE COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DESTE TRIBUNAL ESTADUAL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – ÓBITO DO TITULAR – MANUTENÇÃO DOS DEPENDENTES APÓS O PRAZO DE REMISSÃO – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ QUANTO AO TEMA – REITERAÇÃO DAS TESES EXPOSTAS NAS RAZÕES DO APELO – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1- Consoante a jurisprudência dominante do STJ, “falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral”. (REsp 1871326/RS). 2- De acordo com o STJ, “na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3a Turma, DJe 20/08/2019).
(TJ-MT 00218541720188110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/09/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo interno, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão monocrática de id 93281457, que deu parcial provimento à apelação interposta por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
A parte recorrente alega que “(...) a disparidade de tratamento legal dos contratos coletivos e individuais/familiares não pode ser ignorada, sob pena de afronta a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais (...)”.
Suscita a afronta ao artigo 35, § 5o da Lei 9.656/98 e ao artigo 607 do Código Civil, sob a alegação de que os planos coletivos por adesão são destinados exclusivamente aos beneficiários que mantenham vínculo com a entidade contratante, de forma que, com a morte do beneficiário titular, extingue-se também o direito de manutenção dos seus dependentes, já que é vedada a transferência da titularidade do plano para terceiros.
Argumenta que o aresto recorrido violou os artigos 30 da Lei 9.656/98 e 421 e 422 do Código Civil, porquanto “(...) comprovado que a cláusula que estabelece os critérios de permanência do dependente após o falecimento do titular é perfeitamente válida, há de se invocar o princípio do pacta sunt servanda, não havendo motivos para alteração do contrato celebrado entre as partes. (...)”.
Recurso tempestivo (id 106216486) e preparado (id 106189955).
Contrarrazões apresentadas (id 109624460).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF)
A admissibilidade dos recursos excepcionais enseja que as respectivas razões sejam redigidas de maneira precisa e completa e apontem, além do dispositivo legal violado, a respectiva controvérsia, bem como as circunstâncias de como ocorreu a violação suscitada, conforme estabelece a Súmula 284 do STF. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA No 284/STF. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que, apesar de apontar os preceitos legais tidos por violados, não demonstra, de forma clara e precisa, de que modo o acórdão recorrido os teria contrariado, circunstância que atrai, por analogia, a Súmula no 284/STF. 3. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1545403 SP 2019/0209710-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2020)
In casu, a recorrente mencionou o artigo 16 da Lei no 9656/98 ao alegar que “(...) a disparidade de tratamento legal dos contratos coletivos e individuais/familiares não pode ser ignorada, sob pena de afronta a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais (...)”,
Contudo, não demonstrou de forma clara e objetiva a suposta contrariedade e de que maneira teria ocorrido, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, obsta a admissão do recurso.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a alegada violação aos artigos 35, § 5o da Lei 9.656/98 e ao artigo 607 do Código Civil se ampara no argumento de que os planos coletivos por adesão são destinados exclusivamente aos beneficiários que mantenham vínculo com a entidade contratante, de forma que com a morte do beneficiário titular, extingue-se também o direito de manutenção dos seus dependentes, já que é vedada a transferência da titularidade do plano para terceiros.
A parte recorrente ainda aponta a ofensa aos artigos 30 da Lei 9.656/98 e 421 e 422 do Código Civil, porquanto “(...) comprovado que a cláusula que estabelece os critérios de permanência do dependente após o falecimento do titular é perfeitamente válida, há de se invocar o princípio do pacta sunt servanda, não havendo motivos para alteração do contrato celebrado entre as partes. (...)”.
Nesse aspecto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Com efeito, para a Corte Superior, independentemente de o contrato de plano de saúde ser individual, familiar ou coletivo, o óbito do titular não é condição para a exclusão do dependente.
Aliás, os Recursos Especiais interpostos no STJ, sob alegação de afronta à Lei 9.656/98, ao argumento de que depois do óbito do titular do plano de saúde coletivo, os beneficiários automaticamente perderiam as condições necessárias para a manutenção do contrato, salvo estipulação expressas em sentido contrário, estão sendo desprovidos de forma monocrática pelos Ministros, haja vista que é assente o entendimento de que “ante ao falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, independentemente da cobertura de remissão, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações decorrentes.” (REsp. n.o 1.846.347/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Dec. Publicada em 30/03/2020).
No mesmo sentido, a decisão proferida pela Ministra Maria Isabel Gallotti, em 25/03/2020, quando decidiu que, mesmo em se tratando de plano de saúde coletivo, a jurisprudência daquela Corte Superior é no sentido de que, com a morte do titular, permitida a permanência de seus dependentes com a manutenção das mesmas condições, desde que assumam as obrigações dele decorrentes. (AgInt. no AREsp 1458124/SP).
Assim, não há dúvidas de que para o STJ, mesmo após o falecimento do titular, é permitida a permanência dos dependentes no plano de saúde, nas mesmas condições anteriormente estabelecidas, desde que assumam as obrigações decorrentes.
(...)
Assim, é de ser mantida integralmente a sentença no que tange à obrigação de a Recorrente manter o plano de saúde do contrato originário junto à Caixa de Assistência da OAB-MT. (...)”. (g.n)
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai dos seguintes julgados:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DA TITULAR. BENEFICIÁRIA AGREGADA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. ART. 30 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS DISPOSITIVOS E PRECEITOS LEGAIS. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 22/05/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/07/2019 e atribuído ao gabinete em 01/07/2020. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção de membro pertencente a grupo familiar (beneficiário agregado) em plano de saúde coletivo, após o falecimento do beneficiário titular. 3. A Terceira Turma decidiu que, na hipótese de falecimento do titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral (REsp 1.871.326/RS, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020). 4. Apesar de o § 3o do art. 30, que trata da hipótese de permanência em caso de morte do beneficiário titular, fazer uso da expressão "dependentes", o § 2o assegura a proteção conferida pelo referido art. 30, de manutenção do plano de saúde nas hipóteses de rompimento do contrato de trabalho do titular, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar, sem fazer nenhuma distinção quanto aos agregados. 5. De acordo com o art. 2o, I, b da Resolução ANS 295/2012, beneficiário dependente é o beneficiário de plano privado de assistência à saúde cujo vínculo contratual com a operadora depende da existência de relação de dependência ou de agregado a um beneficiário titular. 6. No caso de morte do titular, os membros do grupo familiar - dependentes e agregados - podem permanecer como beneficiários no plano de saúde, desde que assumam o pagamento integral, na forma da lei. 7. O direito do beneficiário dependente de permanecer no plano de saúde após o falecimento do beneficiário titular tem prazo certo, este previsto na Lei 9.656/1998 e, no particular, no contrato do convênio e no regulamento do plano, sem prejuízo do exercício do direito à portabilidade de carências, nos termos dos arts. 6o e 8o, I e § 1o, da Resolução ANS 438/2018. 8. Recurso especial conhecido e desprovido.
(STJ - REsp: 1841285 DF 2019/0295842-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2021) (g.n)
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MORTE DO TITULAR. DEPENDENTES. MANUTENÇÃO. DIREITO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.765.995/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 8/6/2020, DJe 12/6/2020.)
Com efeito, a destacada súmula deve ser aplicada quanto à afronta alegada, pois os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o entendimento do STJ.
Além disso, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça